Tribunal: STF
Processo: AI 637953
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO
   DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
I - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que incumbe ao recorrente a prova da suspensão do
   prazo recursal no momento da interposição do recurso, não se
   admitindo a juntada posterior do documento comprobatório da
   tempestividade.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
III - Agravo
   regimental improvido.